Tribunal: TJDFT
Processo: 0748094-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. CÂMBIO AUTOMÁTICO. 69 MIL QUILÔMETROS RODADOS. VÍCIO APRESENTADO UM ANO APÓS A COMPRA. DESGASTE NATURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO PREEXISTENTE. ÔNUS DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial e condenou a parte requerida a pagar a autora o valor de R$ 7.445,63 (sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos) a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77555731). Foram oferecidas contrarrazões (ID 77555734).
3. Na origem o autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e danos morais. Narrou que no dia 20/03/24 adquiriu da requerida veículo da marca Chevrolet modelo cruze LTZ Sport6, placa PAX-9862, ano de fabricação 2016 e modelo 2017, com 69.875 quilômetros rodados. Observou que cerca de 1 (um) ano depois o carro passou a apresentar um defeito significativo no módulo de câmbio. Destacou que se dirigiu a oficinas especializadas em busca de identificar a origem do problema e foi informado que deveria trocar o módulo central do câmbio automático. Argumentou que ao procurar a loja requerida, esta se isentou da responsabilidade. Assim, segundo suas informações, teve que procurar reparo por conta própria que culminou em um gasto total de R$ 6.990,00 (seis mil, novecentos e noventa reais). Pontuou que além do prejuízo de ordem material, enfrentou a privação do bem por 52 (cinquenta) e dois dias. Aduziu que a situação enfrentada configurou um claro exemplo de vício oculto, o que impõe ao fornecedor a responsabilidade pelo reparo ou pela compensação dos danos causados.
4. Em suas razões recursais, a ré alegou incompetência do Juizado Especial já que para avaliação da existência do vício é necessária a intervenção de análise técnica. Destacou que houve decadência do direito ante a clara violação do disposto no inciso II do art. 26 do CDC, já que o prazo para reclamar defeito de um produto durável é de 90 (noventa) dias. Destacou que não ficou demonstrado que o suposto vício se tornou evidente, ou seja, não houve comprovação de que o problema tenha surgido em março de 2025. Destacou que o documento que aponta a instalação de um câmbio “não original” (ID 77555709) não tem valor técnico, por ter sido emitido por oficina não credenciada, com peça fornecida pelo próprio autor. Argumentou que o veículo possuía nove anos e quase 70 mil km, o que indica desgaste natural, e que o comprador poderia ter feito vistoria prévia, conforme dever de cautela. Sustentou ainda que não há prova de vício de fabricação nem conduta ilícita da concessionária, configurando mero aborrecimento comum à compra de veículo usado. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reconhecer a existência de incompetência do Juízo, ou superada, reconhecida a decadência. Caso não seja o entendimento, pleiteou a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões centrais a serem apreciadas: (i) verificar se o Juizado Especial é competente para processar e julgar a demanda, diante da alegação de necessidade de perícia técnica; (ii) analisar se houve decadência do direito de reclamar o vício oculto e, caso superadas as preliminares.(iii) definir se o conjunto probatório confirma a existência de vício oculto no veículo adquirido, apto a ensejar indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível. O fato de a controvérsia envolver alegação de vício oculto em veículo usado não necessariamente atrai a necessidade de produção de prova pericial complexa, notadamente em razão de o veículo já ter sido reparado, o que inviabiliza a perícia em questão. O julgamento deverá pautar-se na prova documental produzida, em especial o contrato de compra e venda (ID 77554904), as notificações extrajudiciais (IDs 77554905 e 77554906) e a nota fiscal do reparo (ID 77555709).
8. Quanto à alegada decadência, o art. 26, §3o, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias conta-se a partir do momento em que o defeito se manifesta. No caso concreto, o vício foi alegadamente constatado em março de 2025, cerca de um ano após a aquisição (20/03/2024), tendo o autor notificado a requerida logo em 14/03/2025 (ID 77554905), ou seja, dentro do prazo legal. Assim, não há que se falar em decadência do direito de reclamar o defeito.
9. O veículo foi adquirido em 20/03/2024, conforme nota fiscal (ID 77554904), com garantia de motor e câmbio de três meses. Em 14/03/2025, aproximadamente um ano após a compra, o recorrido notificou o recorrente (ID 77554905) informando a existência de problema no câmbio. Consta dos autos que o automóvel, à época do negócio, já possuía 69.875 quilômetros rodados (ID 77554904) e, segundo relato do próprio recorrido, percorreu cerca de mais 6 mil quilômetros no período de um ano. Trata-se, portanto, de veículo usado, com considerável tempo e quilometragem de uso, sujeito ao desgaste natural de suas peças e componentes.
10. Ainda que o autor alegue que o módulo do câmbio instalado não era original, tal circunstância não encontra respaldo nas demais provas, em especial no vídeo (ID 77555712), no qual se afirma apenas que a peça seria de um modelo anterior, sem qualquer demonstração técnica de que o defeito decorresse de vício de fabricação ou de condição preexistente. Ainda que não fosse peça original, tal fato não constitui vício oculto, uma vez que inexiste elemento nos autos que indique a baixa qualidade da peça. Ademais, para a configuração do vício redibitório ou oculto, é necessário que o defeito seja oculto, preexistente e que comprometa a utilização regular do bem, reduzindo-lhe a utilidade ou tornando-o impróprio para o uso, o que não restou comprovado nos autos, sobretudo em razão de se tratar de veículo usado.
11. Na hipótese, o veículo foi entregue nas condições em que se encontrava, tendo o comprador oportunidade de examiná-lo previamente, inclusive com garantia contratual de três meses, conforme expressamente pactuado (ID 77554905). Não há relatório técnico ou prova idônea que demonstre que o problema apresentado tenha origem anterior à aquisição ou que tenha sido maliciosamente ocultado pela ré, limitando-se o conjunto probatório a notas fiscais de reparo e comunicações unilaterais. Assim, considerando o tempo decorrido e o uso regular do automóvel, os elementos constantes dos autos indicam o desgaste natural do bem, e não vício oculto imputável ao fornecedor.

IV. DISPOSITIVO
12. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo que o defeito apresentado decorre de desgaste natural de uso do veículo, e não de vício oculto imputável ao fornecedor.
13. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, diante da inexistência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei no 9.099/95.